Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PUBLICIDADE E CONTINUIDADE DO RELACIONAMENTO E AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS INSUFICIENTES. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. CONVIVÊNCIA MARITAL NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (Lei 9.278/96, art. 1o, c/c o CC, art. 1.723, c/c CF, art. 226, §3o).

2. A união estável é uma das situações fáticas mais propícias à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com amigos, parentes e vizinhos, sem contar a formação de patrimônio comum, a composição de acervo fotográfico, a divisão de despesas e a coabitação. Enfim, o manancial probatório é amplo.

3. Consoante regras de experiência comum (CPC, art. 375), o desconhecimento acerca da periodicidade de viagens a trabalho efetuadas pelo extinto e da situação da casa onde supostamente residiam (se alugada ou de propriedade do falecido), a ausência de provas documentais mínimas, a falta de acervo fotográfico que denotasse a relação conjugal, a ausência de publicidade do suposto relacionamento, a ausência de affectio maritalis, e a falta de conta bancária conjunta ou de cartão de crédito comum, tudo isso depõe contra a constatação da alegada união estável.

4. Cumpria à autora comprovar o alegado. No entanto, considerando que não foram anexados documentos mínimos a atestar a convivência conjugal e que sequer houve produção de prova testemunhal, tem-se que não restaram atestadas as exigidas características expostas no art. 1.723 do CC, o que torna inviável o reconhecimento da aduzida união estável.

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.